Tribunal: TJES
Processo: 5011182-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011182-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, declarou a nulidade dos processos administrativos nº 092/2016 e nº 062/2016, conduzidos pelo PROCON Municipal de Vitória, determinando o cancelamento das multas administrativas aplicadas, bem como a abstenção de atos de cobrança e a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais apresentadas pelo Município de Vitória atendem ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida da empresa para as audiências de conciliação no âmbito dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON enseja a nulidade dos procedimentos e das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal resta observada quando as razões do recurso impugnam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, o que se verificou no presente caso, razão pela qual a preliminar de não conhecimento foi rejeitada.

4. A Administração Pública deve assegurar o contraditório e a ampla defesa também nos procedimentos administrativos sancionadores, sendo imprescindível a notificação prévia e válida da parte interessada para os atos designados.

5. Comprovado nos autos que as audiências de conciliação ocorreram antes do efetivo recebimento das notificações pela empresa, resta caracterizado vício que compromete o exercício do direito de defesa, tornando nulos os atos subsequentes, inclusive a aplicação das multas.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova inequívoca em sentido contrário, como os Avisos de Recebimento juntados aos autos, que atestam a intempestividade das notificações.

7. A alegação de que notificações por outros meios foram utilizadas, sem qualquer comprovação nos autos, é insuficiente para suprir a exigência legal de notificação formal e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impugnação aos fundamentos da sentença configura dialeticidade recursal e autoriza o conhecimento da apelação. A ausência de notificação válida e tempestiva para audiência administrativa no PROCON viola o contraditório e a ampla defesa. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova documental robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0026029-32.2014.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12/06/2023. TJES, Apelação Cível nº 0051870-62.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 0009325-30.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/04/2025. STJ, AREsp nº 2300223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06/06/2023, DJe 09/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte apelada arguiu, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sustentando a ausência de dialeticidade recursal. Alegou que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos apresentados na fase instrutória, sem efetivamente impugnar os fundamentos específicos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Na hipótese, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível depreender, das razões recursais, o motivo do inconformismo manifestado pela parte recorrente, a qual impugna o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos,
defendendo a
prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo e a correta aplicação das sanções.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 13959800, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos processos administrativos nº 092/2016 (7837172/2016) e nº 062/2016 (7811396/2016),
determinando
o cancelamento definitivo da multa administrativa imposta para cada processo administrativo, bem como para que
o réu
se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes às cobranças das multas administrativas.

A sentença também condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
o município
apelante sustenta, em resumo:
(I)

a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a configuração de desobediência pelo não comparecimento da empresa apelada às audiências de conciliação previamente designadas, e a correta aplicação da multa em razão de infringência aos artigos 55, § 4.º do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2.º do Decreto Federal n.º 2.181/1997;
(II)

que as informações lançadas pelos Correios nos ARs não seriam dotadas da mesma presunção de veracidade do ato administrativo do PROCON, que teria por praxe notificar as empresas por diversos outros meios não formalmente registrado
s;
(III)
a empresa apelada optou por não comparecer a audiência de conciliação e sequer alegou que não foi notificada tempestivamente para o referido ato.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial,
mantendo inalterada a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

A
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentou contrarrazões no ID 13959803, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
recursal
. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença.

Depreende-se dos autos,

que a
parte autora, OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, narrou em sua exordial que, em 28/01/2016, foi apresentada ao PROCON Municipal de Vitória uma reclamação da consumidora SIRLENE ANDRADE BARBOSA ALVES por suposta cobrança indevida. Foi designada audiência de conciliação para 10/03/2016, porém, a intimação para o ato foi recebida pela OI MÓVEL S/A apenas em 17/03/2016, ou seja, em data posterior à realização da audiência. Asseverou que, apenas por essa circunstância, já se configuraria o caráter confiscatório e ilegal da multa de R$ 46.622,87 imposta pelo
Procon.

Adicionalmente, a inicial apontou que, em 29/01/2016, outra reclamação foi apresentada, pela consumidora NEUZA HENRIQUE PINHEIRO, contra a OI MÓVEL S/A, por suposta inclusão indevida de plano de telefonia. Para este processo administrativo (nº 062/2016), foi designada audiência de conciliação para 29/02/2016, contudo, a notificação para comparecimento ao ato somente foi recebida pela empresa em 09/03/2016, também após a data da audiência. A parte autora defendeu que a decisão administrativa sequer analisou essa intempestividade da notificação, aplicando a multa sem garantir o devido contraditório e ampla defesa.

Requereu a suspensão da exigibilidade das multas impostas nos procedimentos administrativos nº 092/2016 (7837172/2016) e nº 062/2016 (7811396/2016), com o cancelamento dos apontamentos/inclusões na Dívida Ativa e a abstenção de quaisquer atos de cobrança, como ajuizamento de execução fiscal, até a resolução final do processo.
No mérito, pediu a declaração de nulidade dos processos administrativos, ou,
subsidiariamente
, a redução dos valores das multas.

A decisão liminar (ID 13959787), deferiu o pedido para suspender a exigibilidade da multa imposta nos procedimentos administrativos, com a respectiva suspensão do valor correspondente na Dívida Ativa e a abstenção de atos de cobrança.

O Município de Vitória apresentou contestação, alegando que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando o rito administrativo regular e que o PROCON agiu no exercício de sua competência ao aplicar as penalidades. Pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 13959793).

Sobreveio a sentença (ID 13959800), que reconheceu a competência do PROCON Municipal para imposição de penalidades em casos consumeristas individuais. Contudo, declarou a nulidade dos processos administrativos ao constatar que o Aviso de Recebimento (AR) referente à audiência de conciliação designada no PROCON foi recebido pela parte autora em data posterior ao ato, o que violou o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. A sentença ressaltou que a ausência de notificação válida constitui vício insanável que acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo a aplicação da multa.

O cerne da controvérsia reside na legalidade dos processos administrativos nº 092/2016 (7837172/2016) e nº 062/2016 (7811396/2016) conduzidos pelo PROCON Municipal de Vitória, e, por consequência, na validade das multas aplicadas à OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O processo destinado à apuração de infração às normas consumeristas deve respeitar, integralmente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis tanto aos procedimentos judiciais quanto aos administrativos. Nesse contexto, as notificações expedidas ao longo do procedimento administrativo configuram instrumento essencial à concretização dessas garantias.

Conforme demonstrado na documentação acostada aos autos, após a abertura das reclamações administrativas pelas consumidoras junto ao Procon Municipal de Vitória, foi designada audiência de conciliação, ocasião em que a empresa reclamada — ora apelada — deveria comparecer para prestar esclarecimentos e, eventualmente, apresentar proposta de acordo. Entretanto, conforme consta nas atas das audiências, a empresa OI S.A. não compareceu aos atos designados em ambos os processos administrativos.

Diante da ausência da parte reclamada, a Administração Pública entendeu que a inércia da empresa implicaria o não atendimento à reclamação e caracterizaria infração às normas consumeristas, aplicando, assim, a penalidade de multa, com fundamento no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Foram, então, impostas multas no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) em cada um dos processos administrativos.

Todavia, ao se analisar o conteúdo integral dos autos administrativos, verifica-se que, em ambos os casos, as audiências de conciliação ocorreram antes do efetivo recebimento das notificações pela empresa apelada. No
processo administrativo nº 062/2016
(7811396/2016),
a audiência foi realizada em 29/02/2016,
enquanto o aviso de recebimento (AR) comprova que a
notificação foi recebida somente em 09/03/2016
. Da mesma forma, no
processo nº 092/2016
(7837172/2016), a
audiência foi designada para 10/03/2016
, mas a
empresa foi notificada apenas em 17/03/2016
, ou seja, posteriormente à realização do ato.

Tais circunstâncias evidenciam a nulidade das decisões administrativas que fundamentaram a aplicação das multas exclusivamente na ausência da empresa nas audiências, uma vez que esta não teve ciência prévia dos atos, conforme comprovam os ARs juntados aos autos (IDs 13959228 e 13959229).

A ausência de notificação válida compromete o próprio exercício da ampla defesa e do contraditório, vício este que contamina os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive a imposição da penalidade. Não se trata de mera formalidade sanável, mas de vício substancial que afeta a legalidade do procedimento em sua essência.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não representa invasão indevida no mérito administrativo, mas sim o exercício legítimo do controle de legalidade, voltado à preservação dos direitos fundamentais e do devido processo legal. Quando a Administração Pública deixa de observar os preceitos legais e constitucionais, é dever do Judiciário intervir para restaurar a ordem jurídica e anular os atos viciados.

O Município apelante, por sua vez, busca desqualificar a relevância das datas de recebimento dos ARs, alegando que os dados dos Correios não detêm a mesma presunção de veracidade atribuída aos atos administrativos do Procon, e que, por praxe, as notificações também seriam realizadas por telefone ou e-mail, ainda que não formalizadas nos autos. Contudo, tal alegação não se sustenta juridicamente.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que cede diante de prova inequívoca em sentido contrário. Nesse sentido: STJ, AREsp: 2300223/SP, Relator.: Min. Francisco Falcão, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2023.

Na hipótese, a
documentação apresentada comprova, de forma robusta, que as notificações foram recebidas pela empresa somente após as datas das audiências, e não há qualquer comprovação efetiva de que tenham sido utilizadas outras formas de comunicação, como e-mail ou telefone.

A formalidade da intimação e sua devida comprovação são elementos indispensáveis à segurança jurídica do processo e ao pleno exercício do direito de defesa, o que, entretanto, não foi observado no caso em análise.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a nulidade das multas aplicadas em situações análogas, quando ausente notificação válida para os atos administrativos. Confira-se:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações declinadas pelo recorrente e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, afinal, deste constou, em suma, que se pretende afastar a invocação do aviso de recebimento como prova suficiente da não cientificação tempestiva do reclamado para participação na audiência realizada perante o PROCON, resultando na manutenção da multa aplicada em razão do não comparecimento. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. É dado ao PROCON, em virtude do poder de polícia inerente a sua natureza, impor multas administrativas quando observadas práticas vedadas que atinjam os consumidores.
3. Ocorre que o cotejo entre o conteúdo do termo de audiência e da juntada do aviso de recebimento informa que a notificação pertinente à audiência foi recebida pelo reclamado em 08/01/2010, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 04/01/2010, não se podendo de tal contexto depreender observância, em sede administrativa, aos ditames do devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados no artigo 5º, LV da Constituição Federal, além do teor do Decreto Municipal nº 11.738/03, que não corrobora a pretensão recursal de reconhecimento de validade de outras formas de cientificação da parte em sede administrativa (as quais, destaque-se, sequer tiveram sua realização demonstrada).
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0026029-32.2014.8.08.0347. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO E RECEBIDA EM DATA POSTERIOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento. 2. No caso em exame, verifica-se que o processo administrativo foi aberto em face da empresa SONY BRASIL LTDA (CNPJ: 43.447.044/0001-77), com endereço na Rua Inocêncio Tobias, nº 126, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01144900. Todavia, conforme AR de fl . 68,
a notificação para a audiência de conciliação foi encaminhada para a empresa SONY ERICSSON (CNPJ: 04.667.337/0001-08), com endereço na Rua Ramos Batista, nº 198, 10 andar, Vila Olímpica, São Paulo – SP, CEP: 04552-020. 3 . Ainda

que fosse considerado como correto o endereço da notificação, constata-se que a intimação relativa à audiência foi recebida no dia 10.11.2009, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 06.11.2009 e, portanto, evidente o desrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 4. Ademais, diversamente do alegado pelo município recorrente, a presunção de veracidade do ato administrativo proferido pelo Procon não tem a prerrogativa de afastar a informação lançada pelos correios no AR, em especial, pela ausência de comprovação de que houve tentativa de realização de outras formas de notificação, como telefone ou e-mail.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00518706220138080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 12/08/2024
).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA . NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, anulou Processo Administrativo e a multa dele decorrente, sob o fundamento de ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon Municipal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da empresa Apelada para comparecimento à audiência administrativa no Procon Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade do processo administrativo e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devido processo legal exige que a notificação de empresa em procedimento administrativo sancionador seja realizada por meio adequado, conforme previsto no Decreto Federal n. 2.181/1997, que determina a notificação preferencial por carta registrada com aviso de recebimento, sendo a notificação por edital permitida apenas de forma subsidiária. 4 . A notificação deficiente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa,

garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988, tornando nulo o ato administrativo que impôs a sanção. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inexistência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das penalidades aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Federal n. 2.181/1997, art . 42, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC – 0030063-49.2014.8 .08.0024, Rel. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, DJe 05/12/2024; TJES, AC – 0040469-32.2014 .8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DJe 23/02/2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00093253020208080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Tendo em vista o
desprovimento
do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.